Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700116-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO MENDES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ALBERTO MENDES em relação à sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação de sentença no 0712776-72.2017.8.07.0018 apresentada pelo agravante e outros contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, pela qual declarada cumprida a obrigação de pagar e extinto o cumprimento de sentença: “Autos em fase de cumprimento de sentença para precificação da área objeto de desapropriação indireta – a 3a Gleba da Fazenda Saia Velha – segundo os parâmetros outrora estabelecidos pela e. 5a Turma Cível do TJDFT, em AGI n. 0711854-17.2019.8.07.0000 – Id 50783462. De início, premente rememorar que os credores MAXIMIANO MENDES NETO e OUTROS aportaram o valor inicial da indenização com base no menor valor de 03 (três) laudos unilaterais juntados em R$ 477.910.882,01 (quatrocentos e setenta e sete milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e um centavo), pedindo alternativamente que fosse homologado como valor incontroverso aquele ofertado pela ré TERRACAP, quando de transação extrajudicial realizada entre as partes em 1991, com as devidas atualizações, qual seja, no montante total de R$ 68.994.757,94 (sessenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos). De sua vez, a TERRACAP nada declinou sobre a transação extrajudicial ventilada ou se chegou a efetivar o pagamento de qualquer quantia aos credores a esse título, pelo que tampouco haveria como se considerar, ao seu sentir, o encerramento de parte da liquidação com referidos valores como incontroversos, tese que se consolidou pelo v. acórdão da 5a Turma Cível, tomado no AGI n. 0711415-06.2019.8.07.0000 – Id 62689730. Sob a tônica do novo CPC, este Juízo designou Audiência de Conciliação, sem que resultasse em qualquer êxito para efeito de se alcançar, no tempo razoável, a justa decisão judicial de fixação de preço para a indenização (artigo 6o do CPC). Após designação do Sr. Perito para a elaboração dos trabalhos, em se dando prosseguimento ao curso processual, foi analisada e julgada a exceção de pré-executividade da TERRACAP, além de confirmada a ausência de interesse da União no feito ante o fato de ocupar parte do bem a Marinha do Brasil. O Primeiro Laudo Técnico fora juntado em Id 96393987, tendo concluído o Sr. Perito que o “...o Valor de Avaliação de Mercado atualizado do bem avaliando, com Grau de Fundamentação e de Precisão II, é de R$ 81.814.392,90 (oitenta e um milhões, oitocentos e quatorze mil, trezentos e noventa e dois mil reais e noventa centavos), porém, tendo em vista o disposto no acórdão, o valor da indenização a ser pago é R$ 464.520.016,42 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte mil, dezesseis reais e quarenta e dois centavos).” Referida conclusão fora objeto de impugnação pela TERRACAP, outrora referendada por este Juízo em decisão de Id 98870573, com o destaque de que se fazia imperiosa a readequação da avaliação para se ater o Sr. Perito aos parâmetros do v. acórdão em cumprimento, inclusive se utilizando do método comparativo, mediante a consulta de valores de vendas de terras nuas similares (bens imóveis rurais) e diligências pessoais aos Cartórios Imobiliários de Luziânia/GO (limítrofes com a área desapropriada) – Id 106947712 e 111544568. O Laudo Técnico complementar fora então juntado em Id 118506198, tendo o Sr. Perito, após adequações, concluído ser a quantia de R$ 10.330.819,65 (dez milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) a devida. O Laudo foi homologado por este Juízo após impugnação da parte credora e novos esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito – Id 122265426 e Id 126251659. Interpôs a parte credora o recurso de agravo de instrumento contra a decisão que homologou a conclusão pericial, recurso esse recebido em seu efeito devolutivo unicamente – Id 130200182. Sobreveio também a arguição de suspeição sob a alusão de interferência da Magistrada no trabalho do expert, ao ter estipulado os critérios para a coleta de dados comparativos – Autos n. 0711093-24.2022.8.07.0018 – Id 131989175, constando decisão de arquivamento após o pedido de desistência da exceção em Id 136325117. Consta ter a TERRACAP efetuado nos autos o depósito da quantia objeto do Laudo Complementar, seguindo-se pedido dos credores para levantamento, isso em face de considerarem as partes a constituição de valor incontroverso. O pedido fora em parte deferido na ordem de R$ 2.700.000,00 (Dois milhões e setecentos mil reais) para conta judicial vinculada aos Autos n. 0073197-95.1996.8.09.0100, após planilhamento das cotas individuais e destaque dos honorários contratuais. Levantamento realizado na forma da decisão de Id 139561812, tendo intervido nos autos o MPDFT em prol da defesa dos interesses do credor WAGNER JOSÉ MENDES, outrora incapaz. Consta na sequência o v. acórdão do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento n. 0721977-69.2022.8.07.0000, no bojo do qual há determinação para realização de nova perícia “...Em razão da discrepância dos valores encontrados nos laudos periciais e com intuito de garantir a segurança jurídica....” – Id 148019176. Em cumprimento à determinação Superior, sobreveio ordem de realização de nova perícia em Id 149323246, além de julgados os recursos de embargos de declaração em Id 152361571. Estipulado e aceito o valor dos honorários periciais, sem autorização para levantamento prévio, diligências aptas a franquear o acesso do Sr. Perito ao local foram tomadas, além de oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis do DF e de Luziânia/GO, na forma postulada pelo Sr. Perito. Novo Laudo Pericial juntado em Id 191492409, em que lança conclusão de que “...Pelos cálculos acima demonstrados, pode-se concluir que o Valor atual da área de 370.00.80, parte da 3aGleba, da antiga Fazenda Saia Velha, localizada no Distrito Federal, com Grau de Fundamentação II e de Precisão III, é de R$ 4.502.338,74 (Quatro milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), já atendido o disposto no Acórdão...”. Houve impugnação por parte dos credores, tendo a TERRACAP anuído com a quantia fixada no Laudo e postulado que o valor de R$ 2.700.000,00 já objeto de pedido de transferência, tivesse por indeferido qualquer pedido de levantamento enquanto pendente de homologação o último laudo pericial. Decisão de Id 202855534 determina a suspensão de levantamento de qualquer valor antes da devida homologação. Como medida prévia à homologação ou não do trabalho pericial realizado, e tomando em consideração o teor das impugnações levadas a efeito em momento próprio pelas partes, designou-se audiência para maior esclarecimento acerca do que, ou de quais pontos, ainda remanesciam como dúvida acerca do valor da indenização advindo da conclusão pericial. Ato judicial realizado e Ata juntada em Id 209881759. Seguiu-se manifestação do Sr. Perito sobre o cálculo da correção monetária, a qual fora encaminhada à Contadoria Judicial. Por fim, vista às partes para manifestação. Sumariado os fatos. DECIDO. Deriva a essa Magistrada após a digressão dos fatos, o nítido convencimento de que cumprida está a obrigação de pagar imposta à TERRACAP. Explico. Longo foi o caminho processual para se definir os parâmetros de valoração da terra que subsidia a indenização devida pela TERRACAP a MAXIMIANO MENDES NETO e Outros. Premente recordar que foi a mesma e. 5a Turma Cível do TJDFT, já agora preventa e que entendeu pela necessidade de nova perícia, que no pretérito sedimentou o dever de se respeitar a base de cálculo consubstanciada na “...importância do bem ao tempo da desapropriação...”, tanto que também deixou expressa a necessidade da fase de liquidação por arbitramento da sentença com a nomeação de perito judicial. Houve destaque feito no mesmo v. acórdão n. 1228667, 5a Turma Cível, AGI n. 0711415-06.2019.8.07.0000, Relatoria Des. Angelo Passarelli (Id 62689731) sobre a impossibilidade jurídica de se tomar em consideração o valor ofertado pela TERRACAP no bojo da ação de desapropriação – autos n. 1997.34.00.025554-6 (qual seja, o montante de R$ 68.994.757,94 (sessenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos) - porque referida base de cálculo estaria em desacordo com as balizas expressamente determinadas pela e. Corte de Justiça “...uma vez que diz respeito à época diversa da discutida.” Deveras, este Juízo, em guardando excepcional atenção ao recorte feito pela Instância Superior (não ao valor de mercado e não ao valor da oferta feita pela TERRACAP em 1991), determina ao então Perito Judicial a readequação da primeira avaliação que concluiu pelo valor da indenização devida em R$ 464.520.016,42 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte mil e dezesseis reais e quarenta e dois centavos )- decisão de Id 98870573 e Id 106947712 - pontuando ser premente diligenciasse pessoalmente o Sr. Perito nos Cartórios Imobiliários de Luziânia/GO, imóveis rurais em condições tais que permitissem espelhar semelhança ao caso vertente, inclusive porque fora colacionado aos autos laudo de avaliação de área rural situada próximo ao Paranoá, cujas características revelavam ser passível de adoção com parâmetro para o caso. Assim feito, o Sr. Perito apresentou Laudo Complementar em Id 118506202, em que a partir de imóveis similares compôs a base de dados do valor da terra nua, enriquecido com os dados apresentados pela TERRACAP e com as ofertas disponíveis nos classificados do Jornal Correio Braziliense nos meses de junho, julho e agosto de 1991 – item 7. do Laudo Complementar – ao que concluiu como quantia devida a de R$ 10.330.819,65 (dez milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos). É verdade que impugnações foram feitas pelos credores ao resultado, ocasião em que a TERRACAP, em externando concordância com a conclusão pericial (tanto que não interpôs qualquer recurso da decisão que homologou referidos cálculo em Id 126251659), realiza o depósito em Juízo da quantia, conforme comprova Id 129961650, dando-lhe a conotação de valor incontroverso e franqueando a liberação aos exequentes da quantia, desde que respeitada a quota parte de cada um dos credores (Id 129961648). Verdade também que os credores agravaram de instrumento contra a decisão que homologou referidos cálculos, mas o assinalado recurso fora unicamente recebido no efeito devolutivo, realidade que não impactava no curso regular e contínuo da fase de cumprimento, tanto que sobrevieram pedidos de levantamento da quantia depositada e planilha de detalhamento das quotas partes dos credores que, determinada, não foi objeto de qualquer insurgência das partes quanto à pretensão de expedição de alvarás – Id 136496586. Nessa sequência, decisão de Id 136496586 determinou a transferência de R$ 2.700.000,00 para pagamento de penhora realizada nos autos - Ofício de Transferência de ID 140475368, tendo sido apresentada planilha do valor remanescente para os credores, deduzindo o valor penhorado - Petição de Id 136944139. Decisão de Id 139561812 determinou o levantamento. Assim, foram expedidos os referidos ALVARÁS: ID - 140519860 - R$ - 1.361.163,80; ID 140838859 - R$ - 1.361.163,80; ID - 141079617 - R$ 314.861,53; ID - 141080783 - R$ 314.861,53; ID - 141079999- R$ 629.723,05; ID - 154179321 - R$ 1.934.445,87;ID 154175794 - R$ 131.717,68. Com efeito, no julgamento do recurso AGI n.0721892-83.2022.8.07.0000, 5a Turma Cível, pela Relatoria da e. Des. Maria Ivatônia, aquela contra a qual os credores se insurgiram contra a homologação do Laudo Complementar que concluiu pela quantia de R$ 10.330.819,65 (dez milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) já levantada, ficou assentado haver discrepância de valores entre as perícias já realizadas, pelo que restou determinada a elaboração de um terceiro laudo para definição de quantia razoável – Id 148019176. Pôs-se com empenho este Juízo a realizar todos os atos necessários para o cumprimento da ordem Superior, agindo inclusive no sentido de designar Audiência presencial com o Sr. Perito designado para o novo trabalho, ato no qual foi dada, com amplitude de explicações o fundamento do trabalho pericial então novamente realizado – Id 191492409; fatores relevantes esclarecidos para a conclusão do valor da indenização em R$ 4.502.338,74 (quatro milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos). Ora, a metodologia do trabalho pericial último está pautada nos critérios estabelecidos também para o primeiro profissional nomeado quando houve a determinação de readequação da avaliação aos parâmetros dados pela e. Corte de Justiça. Tanto assim é verdade que houve o registro no Laudo entregue que “...Para a consecução desta avaliação pericial, no encontro de dados no passado, este Perito se valeu na busca de dados amostrais como Matrículas de Compra e Venda de imóveis rurais em todos os Cartórios de Registro de Imóveis da Circunscrição do TJDFT, no Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia-GO, região de registro da antiga Fazenda Saia Velha, anúncios à época publicados no jornal Correio Braziliense e em Laudos de Avaliação da TERRACAP...” - item 2. Laudo Id 191492409. Em nenhum momento dos questionamentos feitos ao expert em Juízo, titubeou ele em assertividade e conhecimento para a avaliação que realizou, inclusive porque diz que “...Para definição do valor total do imóvel foi empregado o Método Comparativo de Dados de Mercado, sendo os dados encontrados submetidos a tratamento estatístico e homogeneização por fatores de acordo com a Norma Brasileira de Avaliação de Imóveis Rurais – ABNT 14.653:3-2019...” De ver-se, portanto, que não há como se desvaler o trabalho pericial. Todavia, tampouco há como se homologar o valor arbitrado em se considerando que o fundamento da decisão Superior que determinou esse novo trabalho, está justamente pautado na realidade da discrepância de valores entre as perícias feitas e, logicamente em se apresentando essa última avaliação de muito menor valor do que as duas primeiras avaliações profissionais levadas a efeito, não pode ser considerada como demonstrativa de maior precisão e grau de acerto na precificação. É, portanto, em decorrência e ponderação de todas essas circunstâncias havidas, que não vislumbra este Juízo como possa nem o valor de R$ 464.520.016,42 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte mil e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) ser o adequado, haja vista que equivocadamente mensurado pelo valor de mercado e deveras distante do valor da terra nua preconizado judicialmente (AGI n. 0711415-06.2019.8.07.0000); nem o valor de R$ 68.994.757,94 (sessenta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinqüenta e sete reais e noventa e quatro centavos) o condizente, porque se estaria violando entendimento do próprio TJDFT quanto à impossibilidade jurídica de sua utilização, como bem expresso pela e. 5a Turma Cível em AGI n. 0711415-06.2019.8.07.0000; nem o valor de R$ 4.502.338,74 (quatro milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) o razoável, já que também acirra para maior a escalada de disparidade de valores periciais repudiada pela e. 5a Turma Cível em recente julgado (AGI n. 0721892-83.2022.8.07.0000). Nesse contexto, se a dimensão do julgamento Superior tomada para a realização de novo trabalho pericial foi o de garantir a segurança jurídica e ter elementos comparativos com o valor definido para a indenização em R$ R$ 10.330.819,65 (dez milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) quantia essa já levantada pelos credores, tudo com o intento de se definir quantia razoável à indenização imposta à TERRACAP, eis que essa é a quantia que ressurge como pautada pela razoabilidade e coerência prática, afinal é a que revela, dentre conclusões periciais elaboradas mediante metodologia tão igual como a adotada pelos peritos nomeados por este Juízo e com cadastro na e. Corregedoria de Justiça do TJDFT, o atendimento à proporcionalidade e legalidade necessárias ao fiel cumprimento da sentença/acórdão, sem deixar de guardar a eficiência no pagamento a que fazem jus os credores quanto à indenização imposta. A baliza das normas estampadas no artigo 8o do CPC e artigo 20 da LINDB sustentam robusta e juridicamente o convencimento judicial aqui posto no sentido de que a diretriz da razoabilidade e proporcionalidade devem guardar o ordenamento jurídico como um todo, valendo inclusive e com maior prudência quanto se está a lidar com o dinheiro público (a TERRACAP é empresa pública), patrimônio a ser zelado e eficazmente utilizado em prol do bem comum. ( ) Lado outro, o entendimento judicial pela adequação do valor já levantado pelos credores como o condizente e razoável a essa indenização, não está alheio à evolução da jurisprudência que, em casos similares, aponta pela prevalência do princípio da persuasão racional do Julgador em face das conclusões periciais: ( ) Assim fundamento e DECLARO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA TERRACAP, e o faço nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, ao que extingo o cumprimento de sentença em face do pagamento de R$ 10.330.819,65 (dez milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) quantia essa já levantada pelos credores. Em havendo eventual valor remanescente, expeça-se alvará de levantamento em favor dos credores, observando a planilha da quota parte de cada credor, isso após o trânsito em julgado da presente decisão. Sem custas remanescentes. Inexistindo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.I” (ID 219197814 dos autos de origem n. 0712776-72.2017.8.07.0018), grifei. O agravante alega, em síntese: “Tem-se que o Laudo Complementar (Id. 118506202) que permanece homologado por força da decisão interlocutória de Id. 219197814, ora recorrida, que declarou quitada a dívida, cujo trabalho elaborado a partir de premissas equivocadas, inaplicáveis, incompletas e não confiáveis, conforme acima narrado, não poderá ser prestigiado, eis que acabou por apresentar um resultado afastado da realidade fática, portanto, inaceitável, flagrantemente prejudicial ao Agravante e aos seus irmãos, em decorrência do valor vil/injusto/irrazoável encontrado. De igual modo, a existência de intervenção indevida pelo Juízo monocrático no desenvolvimento do trabalho pericial, direcionando a avaliação com base apenas em imóveis rurais e que a fonte de pesquisa fosse os imóveis negociados com registro imobiliário no Cartório de Luziânia/GO e classificados de jornais locais, ao mesmo tempo em que proibiu a consideração do Laudo de Avaliação no 1.364/91 (Id. 124580824 anexo) da Terracap como elemento de estudo, torna nulo o trabalho do perito. Nesse sentido, de rigor que seja a perícia corrigida, ou alternativamente que outra seja designada, para que o trabalho observe, ou pelo menos considere, os exatos parâmetros contidos no Laudo de Avaliação no 1.364/91 (Id. 124580824), por ser ele ato administrativo válido, construído precisamente para buscar estabelecer de forma justa e razoável o preço da área a ser avaliada na ação de liquidação de sentença. E de outro modo, a partir dos esclarecimentos acima prestados, de forma subsidiária, caso não se entenda pela necessidade de correção do laudo homologado, ou o fazimento de outro, seja considerado e corrigindo o próprio valor oferecido pela administração pública no Laudo de Avaliação no 1.364/91 (Id. 124580824)– Cr$ 898.279.162,90.” (ID 67633749). Por fim, requer: “( ) o Agravante se dignem Vossas Excelências de receber o presente agravo, na forma de instrumento, e que sejam acolhidas as razões apresentadas, para dar integral provimento ao presente recurso, reformando a decisão interlocutória guerreada, para que: a) seja homologado o laudo de Id. 98393992, com o valor de R$ R$ 464.520.016,42. ALTERNATIVAMENTE: b) seja determinada a correção da perícia realizada, para que, visando a obtenção do correto, justo e razoável valor do imóvel avaliando, o trabalho se complete mediante a consideração da análise nos exatos termos contidos no Laudo de Avaliação no 1.364/91 (Id. 124580824), com a adoção do método involutivo e com a realização de pesquisas nos Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal, focando os imóveis localizados no Setor Industrial da Região Administrativa do Gama, bem como com a consulta na pauta para cobrança e recolhimento e ITBI de 1991; c) na hipótese de não se entender pela correção da última perícia, seja determinada nova perícia para que, para que, visando a obtenção do correto, justo e razoável valor do imóvel avaliando, o trabalho se complete mediante a consideração da análise nos exatos termos contidos no Laudo de Avaliação no 1.364/91 (Id. 124580824), com a adoção do método involutivo e com a realização de pesquisas nos Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal, focando os imóveis localizados no Setor Industrial da Região Administrativa do Gama, bem como com a consulta na pauta para cobrança e recolhimento e ITBI de 1991; d) convencendo-se essa Colenda Turma quanto aos argumentos apresentados no presente recurso, acerca da validade e aceitação do Laudo de Avaliação no 1.364/91, de 16/07/1991, Id. 124580824,como documento público hábil para precificar o imóvel periciando, seja fixada a indenização a partir da própria oferta da Terracap (Cr$ 898.279.162,90), quando da desapropriação direta em 1991. e) finalmente, por ser o agravante maior de 79 anos, na forma do art. 1.048, I do CPC c/c art. 71, §5o, da Lei no 10.741/2003, pugnam pela tramitação com prioridade especial.” (ID 67633749). Preparo recolhido (IDs 67633750 e 67775424). Sem pedido de liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 67806800). Nas contrarrazões, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP alega, em síntese, que “as questões contra as quais se insurge o agravante já estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, sendo incabíveis de nova discussão” e, no mérito, requer o desprovimento do recurso (ID 67889835). O agravante foi intimado para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 67890470) e requereu “se digne essa ínclita Relatora de não acolher os argumentos apresentados pela agravada, julgando pelo provimento do presente recurso aviado, como de direito” (ID 67960239). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita — art. 932, III, CPC. Segundo o princípio da adequação ou correspondência recursal, para cada tipo de ato decisório há um recurso adequado correspondente na legislação processual. Contra o pronunciamento judicial que declara cumprida a obrigação de pagar e põe fim ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação (art. 203, §1o e art. 1.009, CPC). Somente caberia agravo de instrumento se o cumprimento de sentença prosseguisse (art. 1.015, parágrafo único, CPC). De se ressaltar que, contra o mesmo pronunciamento judicial de ID 219197814 na origem, os demais exequentes MAXIMIANO MENDES NETO, ELSON TADEU MENDES, REGINA ABREU MENDES, PATRICIA ABREU MENDES e CRISTIANE ABREU MENDES interpuseram recurso de apelação (ID 223083923 – origem). Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por não se poder definir dúvida objetiva, a interposição de agravo de instrumento contra sentença pela qual extinta a execução (caso dos autos), ou seu inverso, quando a parte interpõe recurso de apelação quando não houve extinção total do feito. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de sentença de mérito prolatada nos autos de ação de liquidação de sentença. 1.1. O recorrente alega que a decisão proferida na origem não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, não possuindo, portanto, natureza de sentença, conforme art. 203, §1°, do CPC. Argumenta que a decisão que homologa os cálculos periciais, tornando líquida a condenação do réu, melhor se enquadra na definição do art. 203, §2°, do CPC, tratando-se de decisão interlocutória atacável por meio do recurso de agravo, de acordo com o art. 1.015, § único, do CPC. Aduz que a decisão proferida em liquidação de sentença, que homologa os cálculos periciais, é atacável por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme dispõe o enunciado da Súmula 118 do c. Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado n°. 145 da II Jornada de Direito Processual Civil. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja recebido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença, que homologou os cálculos periciais. 2. Nos autos de origem, o magistrado proferiu sentença na qual declarou liquidado o julgado e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 311.644,89, atualizado até novembro de 2022, em favor do agravante. Facultou, ainda, a parte credora a apresentar o pedido de cumprimento provisório de sentença. 2.1. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 2.2. A parte agravante opôs embargos de declaração requerendo a condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Tal fato demonstra ainda mais o caráter terminativo da decisão proferida, a qual não pode ser confundida com uma decisão interlocutória. 3. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 4. Atente-se, ainda, ao fato de que a parte agravada apelou da mesma decisão aqui impugnada. Portanto, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 4.1. Veja: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) . 5. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5.1. Confira-se: “(...) O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido” g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. 7. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1768179, 0724842-31.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Tem natureza jurídica de sentença, na forma do art. 203, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão que, ao acolher a impugnação, extingue o cumprimento de sentença, sendo irrelevante o nomen iuris atribuído ao pronunciamento judicial. 2. É incabível agravo de instrumento contra decisão que extingue o cumprimento de sentença, a qual desafia recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). A interposição de agravo de instrumento nessa situação configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. ( )” (Acórdão 1763654, 07247080420238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, definido o erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento contra sentença pela qual declarada cumprida a obrigação de pagar e extinto o cumprimento de sentença, inviável conhecer da insurgência como apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora